Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0713879-90.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DANILO ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição juntada pela Defensoria Pública (ID 70949457), intime-se a advogada constituída (Dra. Larissa da Silva Cunha – OAB/DF 31.190), nos autos do processo de execução penal n. 0411871-81.2019.8.07.0015, para ciência e requerer o que for de direito. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator